Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022487-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANA ANGELINA VAZ CURVO - CPF: 345.960.971-00 (APELADO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -– ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE AUTORA - ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II DO CPC –- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

“Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais”. (N.U 1015727-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Restituição e Indenização por Danos Morais, n.o 1022487-11.2018.8.11.0041, ajuizada por
ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO,

JULGOU PROCEDENTES o pleito autoral
para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito referente ao período de janeiro/2018 a julho/2018, no valor de R$ 5.873,63 (cinco mil oitocentos e setenta e três reais e seiscentos e três centavos); b) CONDENAR o réu a indenizar a autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) pelos danos morais sofridos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5o, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.747,26 (onze mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação. Nos termos do art. art. 85, §2o c/c 86, Parágrafo Único do CPC, CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, inicialmente alega a possibilidade de apresentação de documentos em fase recursal.

No mérito, discorre acerca da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul, aduzindo que com a decretação da liquidação judicial do referido banco, o Apelante adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado em leilão oficial realizado em 26/04/2013, que cumpriu todas as exigências impostas pelo Banco Central do Brasil, a fim de proteger o direito consumerista e dar continuidade às obrigações assumidas pelo Banco Liquidado, dessa forma, a operação objeto da Pan, atual responsável pelo contrato em questão.

Defende a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, descabimento da restituição em dobro dos valores pagos, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral. Aduz
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação totalmente improcedente. Alternativamente, requer a redução dos danos morais arbitrados na r. sentença a patamar justo e razoável, bem como que seja afastado a repetição do indébito.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida, (Num.93582015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta por Ana Angelina Vaz Curvo em face do Banco Pan S.A, alegando que no mês de junho/2018 recebeu fatura de cartão de crédito emitido pelo requerido identificado com o no. 4343********2038 e, prontamente, buscou verificar acerca do desconto em folha de pagamento informado no referido documento. Que verificou que havia sendo descontado em sua aposentadoria o valor mensal de R$ 839,09 (oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos) desde o mês de janeiro/2018. Que se encontrava em tratamento de Lombociatalgia, se encontrando acamada e não podendo se locomover durante longo período. Afirma que desconhece qualquer tipo de contratação de cartão de crédito com o banco requerido, inclusive, nunca recebeu cartão e nem mesmo houve qualquer desbloqueio do mesmo. Requer a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos materiais e morais que alega ter sofrido.

O pleito autoral foi julgado procedente, conforme extrato (Num. 93582007):

“
Feitas essas considerações e analisando o processo, verifica-se que a Autora pede a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos materiais e morais, respectivamente, no valor RS 11.747,26 (onze mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) e R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) em razão de descontos em folha realizados indevidamente durante os meses de janeiro/2018 a julho/2018.

Diante disso, colhe-se pelo Demonstrativo de Cálculo de Folha de Pagamento da Autora, referente ao mês de junho/2018, o registro de desconto em folha no exato valor da fatura mensal do cartão de crédito R$ 839,09 (oitocentos e trinta e nove reais com nove centavos) referente ao mês mencionado, presumindo-se verdadeiros os descontos nos demais meses, uma vez que o Réu, tacitamente, indicou que ocorreram os descontos ao alegar que foram regularmente operados como valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.

Desse modo, resta examinar se tais descontos foram ou não devidos. Nesse sentido, na contestação, o Réu alega que adquiriu parte da carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A em leilão oficial realizado em 26/04/2013, em que a Autora figurava como uma das inúmeras contratantes. Diante disso, informa que a Autora firmou contrato com o Banco Cruzeiro em 13/01/2006.

No entanto, não consta a data e o local no contrato apresentado pelo Réu, apenas a assinatura da Autora firmando um contrato de 60 meses (5 anos), o que presume que o contrato se encerraria em 12/01/2011 ou em 12/01/2016, caso prorrogado. Diante disso, apresentou inúmeros de extratos de faturas do nome da Autora referentes ao ano de 2014 (meses de janeiro a agosto), 2013 (meses de junho, setembro, dezembro), 2012 (mês de agosto), 2009 (meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, outubro), 2008 (meses de outubro, novembro, dezembro) e 2010 (janeiro e fevereiro).

No entanto, não apresentou os extratos das faturas (com o valor dos descontos em folha efetuados) do período de janeiro/2018 a julho/2018, período em que os descontos são contestados pela Autora na exordial.

Desse modo, o Réu não apresentou provas contundentes que indiquem a não interrupção do contrato de cartão de crédito consignado, pois omite aproximadamente 4 anos de extratos de faturas, correspondentes aos anos 2015, 2016, 2017, 2018, o que depõe a favor da Autora quanto à irregularidade de tais descontos no janeiro/2018 a julho/2018.

Diante do exposto, extrai-se que o Réu não apresentou, mediante a apresentação dos extratos das faturas, uma cronologia efetiva da regularidade dos descontos em folha efetuados, principalmente, do período de janeiro/2018 a julho/2018 que está sub judice, ocultando um lapso temporal significativo, o qual, inclusive, ocorreu, presumidamente, o término do contrato de cartão de crédito consignado em 12/01/2016.

Nesse sentido, presume-se que o Réu, ciente da proximidade do término do contrato e da idade avançada da Autora, deliberadamente, continuou a efetuar os descontos em folha do benefício da mesma, que só percebeu o desfalque em meados de 2018.

Portanto, configurados como indevidos os descontos em folha perpetrados pelo Réu no holerite da Autora faz-se caracterizado o dano, por conseguinte, o dever de indenizar.

(...) Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito referente ao período de janeiro/2018 a julho/2018, no valor de R$ 5.873,63 (cinco mil oitocentos e setenta e três reais e seiscentos e três centavos); a) condenar o réu a indenizar a autora na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) pelos danos morais sofridos acrescido s de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês , capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5o, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.747,26 (onze mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação. Nos termos do art. art. 85, §2o c/c 86, Parágrafo Único do CPC, CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. ”

O Banco Apelante se insurge contra a sentença ao argumento de regularidade do contrato de cartão de crédito existente entre as partes, aduzindo
legitimidade de contratação, regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral assim como a d
esproporcionalidade do
quantum
arbitrado
,
consignando ainda a impossibilidade de restituição dos valores pagos.

Pois bem.

De início, o Banco Apelante, nas suas razões recursais, anexa faturas em nome do Titular: Ana Angelina Vaz Curvo – Cartão: xxx xxxx xxxxx 2038, com vencimentos em 15/11/2018; 15/10/2018; 15/09/2018; 15/08/2018; 15/07/2018; 15/06/2018; 15/05/2018; 15/04/2018; 15/03/2018 e 15/02/2018 (Num. 93582011 – Pág.1/9).

Ocorre que os mencionados documentos já existiam ao tempo da instrução do feito, estando ao alcance da instituição financeira demandada, antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo, portanto, indiscutível que a requerida/apelante tinha conhecimento e acesso a tal documento, de modo que, a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão” (N.U 1002437-05.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Feito esse esclarecimento, entendo que o apelo merece parcial provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Importante esclarecer que, apesar do caso em apreço estar sendo analisado à luz das normas consumeristas, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Verifica-se nos autos que a parte autora/apelada comprovou o débito em sua folha de pagamento do valor de R$ 839,09 (oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos) referente ao cartão no. 4346 **** ****2038 efetivado na folha do mês 06/2018 denominado “Banco Pan Cartão de Crédito” (Num. 93581951 – Pág.1),
cabendo ao réu desconstituí-lo, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ressalta-se que a autora/apelada alega que os descontos referentes ao cartão
no. 4346 **** ****2038
iniciaram-se no mês de janeiro/2018, contudo, juntou aos autos tão somente o demonstrativo de pagamento do mês 06/2018
.

Todavia, o Banco Apelante ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes referente ao cartão de crédito no. 4346 **** ****2038.

Aliás, nas faturas de Num. 93581974 – Pág.1/14 observa-se que referem-se à cartão n. 4218 **** **** 5024, estranho a presente lide.

Destaca-se que o documento juntado aos autos pelo requerido (Num. 93581972 – Pág.1/3) denominado “Ficha Cadastral – Adesão e Autorização para Consignação em Folha de Pagamento de Empréstimo e Contratação de Cartão de Crédito com Autorização para Desconto em Folha”, não faz prova da efetiva contratação objeto dos autos, justamente por não se tratar de “Contrato” e sim de “Ficha Cadastral”. Ademais, em que pese constar suposta assinatura da autora, sem a cópia de seus documentos pessoais, não constam local e data e, ainda, o número do contrato que originou o débito.

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo Banco Apelante consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

O
Apelante limitou suas alegações somente em alegações de contratos distintos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA POR SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. (N.U 1015727-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Assim, incumbe à Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão do autor em relação ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento
(Num. 93581951 – Pág.1),
comprova o desconto lançado na folha de pagamento da Apelada no mês 06/2018, sem que tenha ocorrido a comprovação licita da contratação.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelante, uma vez que não comprovou a regularidade da contratação que deu origem ao débito.

O dano moral está caracterizado, pois o abatimento realizado na folha de pagamento da apelante trouxe-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa Apelante

alega que o valor fixado pelo magistrado a quo não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que foram fixados, requerendo a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Como não restou comprovada a contração é de concluir que o desconto realizado foi ilegal. Dessa maneira, o
quantum
descontado tem de ser restituído em dobro ao apelante, em razão da má-fé do banco apelado (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei).

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por BANCO PAN S.A para: a)
DECLARAR
a inexistência do débito referente a junho/2018 no valor de R$ 839,09 (oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos); b)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.678,18 (mil seiscentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação. M
antenho incólume os demais tópicos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021